Tribunal: TJSP
Processo: 2238423-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Simulação – Decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para tornar indisponível um imóvel, objeto da ação principal, a fim de possibilitar, primeiramente, a ampla defesa e o contraditório à parte contrária – Alegação de que o imóvel em comento foi vendido através de ato de simulação para proteger o patrimônio do devedor de possíveis credores

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Simulação – Decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para tornar indisponível um imóvel, objeto da ação principal, a fim de possibilitar, primeiramente, a ampla defesa e o contraditório à parte contrária – Alegação de que o imóvel em comento foi vendido através de ato de simulação para proteger o patrimônio do devedor de possíveis credores – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Indisponibilidade do imóvel que irá apenas resguardar um eventual direito futuro, impedindo apenas que o atual proprietário possa aliená-lo a terceiros de boa-fé, enquanto houver discussão a seu respeito – Tutela concedida – Decisão modificada – RECURSO PROVIDO.